Tribunal: TJDFT
Processo: 0741941-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0741941-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO ANTONIO CARLOTT AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Considerando mais novo entendimento perfilhado por esta Relatoria em casos semelhantes à hipótese em exame, à míngua de notícias sobre eventual coincidência entre o local em que a obrigação foi contraída e o local da sede da pessoa jurídica Agravada, com fulcro no princípio da cooperação, insculpido no artigo 6o do Código de Processo Civil, ao Agravante para informar o lugar onde foram celebrados os supostos contratos atinentes a cédulas de crédito rurais, relacionadas à Ação Civil Pública de no 94.0008514-1 (no 0008465-28.1994.401.3400 - CNJ). Prazo: 05 (cinco) dias. Intime-se. Após, tornem os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator